Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707215-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: AMIGA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 492. DISTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incontroverso que a demandante exerce pretensão em relação à cobrança de contribuições para o custeio de despesas de manutenção do empreendimento. Além disso, é inequívoco que as unidades imobiliárias vinculadas à ré estão localizadas na área do empreendimento aludido. 1.1. Uma vez atribuída à ora apelante a responsabilidade pelo pagamento das obrigações, observa-se a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. 2. A regra estabelecida no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em Juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Neste sentido, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 2.2. Está devidamente demonstrada a legitimidade e o interesse de agir da autora, ora apelada, ao exercer pretensão com o objetivo de cobrar as contribuições inadimplidas pela demandada para o custeio de despesas de manutenção do empreendimento. Preliminar rejeitada. 3. O Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília proferiu sentença, tendo sido determinada a transferência da propriedade dos referidos lotes para a apelante no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis. A recorrente é equiparada aos demais proprietários dos imóveis do aludido empreendimento, sendo possível a cobrança do valor das contribuições para o custeio de despesas de manutenção do loteamento. 3.1. Deve ser atribuída à ora apelante a responsabilidade pelo pagamento das obrigações, assim como a sociedade empresária Rapha Construtora e Incorporadora Ltda não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. 4. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível a condenação da sociedade anônima ré ao pagamento do importe devido à associação de moradores apelada relativo aos encargos em atraso. 5. A tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 492) é inerente à impossibilidade de cobrança dos valores mensais para a manutenção e conservação de loteamento imobiliário, com fundamento de não ter havido a efetiva associação do morador até o advento da Lei no 13.465/2017. 6. A natureza jurídica da ora apelada é de “associação” e não de condomínio. Essa circunstância acarreta a inaplicabilidade, dentre outras, da regra prevista no art. 1336, inc. I, do Código Civil, segundo a qual é dever do condômino a contribuição, na proporção de suas frações ideais, no que concerne ao custeio das despesas do condomínio. 6.1. O montante das despesas comuns decorre de ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). 7. Quanto ao mais a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando que a recorrida deveria ter produzido prova da existência de vínculo jurídico que obrigasse a recorrente ao pagamento de taxas associativas; c) artigos 1.332 e 1.333, ambos do Código Civil, argumentando que a associação não pode ser considerada um “condomínio de fato”, e mesmo que tal expressão possa ser admitida em situações estritamente processuais, jamais poderá servir de fundamento para instituir obrigações materiais de caráter propter rem, as quais somente podem decorrer da lei e da constituição formal do condomínio; d) artigo 36-A da Lei 6.766/1979, asseverando que a cobrança por parte de associações de loteamento só é legítima a partir do advento da nova lei e, ainda assim, desde que haja adesão expressa dos proprietários ou, no caso de novos adquirentes, que a obrigação esteja registrada no Cartório de Registro de Imóveis, o que foi dispensado pelo acórdão impugnado no presente caso. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com os temas 882 do STJ e 492 do STF. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XX, ao fundamento de que a decisão objurgada, ao impor à recorrente o pagamento compulsório de taxas a uma associação civil à qual jamais aderiu, ofendeu o direito fundamental à liberdade de associação; b) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, salientando que restou caracterizada a negativa de prestação jurisdicional porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, foi omisso sobre a inexistência de termo de adesão, a inaplicabilidade do tema 492/STF e a falha do seu próprio distinguishing. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no indicado malferimento aos artigos 1.332 e 1.333, ambos do CCB, e 36-A da Lei 6.766/1979, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (Tema 882/STJ). 2. No caso, a conclusão adotada no Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o entendimento adotado na fixação do Tema n. 882 do STJ não se aplica à cobrança de taxas condominiais referentes a loteamentos irregulares, constituídos na forma da Lei n. 6.766/79. 3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.107.716/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CONDOMÍNIO FECHADO. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES. TAXA DE MANUTENÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. TEMA 882 DO STJ E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 492. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE. ANUÊNCIA. PAGAMENTO CONTINUADO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp n. 1.280.871/SP, Segunda Seção, Tema n. 882 do STJ). O Tema n. 882 do STJ refere-se a situações que envolvem vias públicas e vias privadas nas quais moradores de bairros residenciais abertos fecham as ruas (vias públicas) e constituem condomínios de fato de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria. Não se aplica o Tema n. 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/1979 (propriedade particular que sofre parcelamento irregular do solo ao ser subdividida em lotes destinados à edificação, com a abertura de vias de circulação, além de logradouros públicos)" (AgInt no REsp n. 1.998.336/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 26/4/2023). 2. No caso, como o fato gerador da cobrança diz respeito a loteamento fechado, constituído na forma da Lei 6.766/79, não há falar-se em aplicação da tese firmada no precedente (REsp 1.439.163/SP -Tema 882) restrita aos condomínios de fato. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.875.457/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, tampouco reúne condições de transitar no que se refere à aventada transgressão ao artigo 5o, inciso XX, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Confira-se: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE 1537192 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). O recurso extremo ainda não deve lograr êxito quanto à negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Registre-se em relação ao tema 492/STF que a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, entendeu por “A tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 492) é inerente à impossibilidade de cobrança dos valores mensais para a manutenção e conservação de loteamento imobiliário, com fundamento de não ter havido a efetiva associação do morador até o advento da Lei no 13.465/2017. Essa situação é distinta do caso concreto. Inicialmente convém destacar a natureza jurídica de associação ostentada pela apelada, não se tratando propriamente de um condomínio, acarreta a inaplicabilidade, dentre outros dispositivos, da regra prevista no art. 1336, inc. I, do Código Civil a partir do qual é dever do condômino a contribuição, na proporção de suas frações ideais, no que concerne ao custeio das despesas do condomínio” (ID 72345939). Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 492/STF. Assim, infirmar referido fundamento é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025